Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Delitos de ameaça e de posse ilegal de munição de uso restrito. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.